Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-97.2016.8.11.0019
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001313-97.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCIELLE MENDES DA SILVA - CPF: 042.329.341-97 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DEMORA NO PARTO – SEQUELAS NO RECÉM-NASCIDO COMPLICAÇÕES POSTERIORES – HIPÓXIA NEONATAL -

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA –

RESPONSABIIDADE CIVIL CARACTERIZADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

JUROS – TEMA 905 -
CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A demora excessiva na realização do parto realizado pelo requerido, ocasionou sofrimento e angústia à requerente passível de indenização, vez que a mesma aguardou mais de 30 horas em trabalho de parto, sem que os agentes de saúde, principalmente os médicos que a acompanharam, tomassem as devidas providencias para evitar risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida,
mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente.

2. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 180.000,00)
, pois esta
não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração
o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar sua filha recém-nascida, por 18 (dezoito) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

3. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

4. A correção monetária deve ser aplicada pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

5. De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,

os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, como houve a condenação do Município na indenização por danos morais, aplica-se o primeiro critério.

6. Recurso de Apelação desprovido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Gaúchos, que nos autos da Ação Indenizatória para Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1313-97.2016.811.0019 - Código: 30531 ajuizada por
FRANCIELE MENDES DA SILVA,
julgou procedente os pedidos da inicial,

e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a título de reparação por danos morais, valor que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento ( Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ), que é a data de entrega da autora no Hospital Municipal de Juara, bem como condenou o requerido ao pagamento

das

custas e honorários advocatícios arbitrados em

15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85§ 3º, I, do CPC.

O apelante defende em suas razões que

o juízo de piso calcou seus argumentos tão somente em possibilidades desprovidas de prova, valendo dizer que nenhum dos profissionais que participaram efetivamente do parto foram arrolados ou ouvidos pela autora.

Alega que somente haveria reparação de dano se houvesse a existência de prova real e concreto da lesão advinda da relação de causalidade entre o dano e a conduta atribuída ao agente, o que não há nos autos.

Afirma que o falecimento do infante ocorreu 19 (dezenove) dias após

o procedimento, podendo incorre “n” hipóteses possíveis para sua perda, não se podendo afirmar, com certeza, que o fato ocorreu por culpa do apelante.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença

no sentido de julgar improcedentes os pedidos expostos na inicial, vez que o conjunto probatório impossibilita reconhecer a falha na prestação dos serviços, estando ausente o nexo causal que justificaria a condenação, e, caso não seja este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório vez que arbitrado de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e caso reconhecida a improcedência dos pedidos, requer a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 2427694.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,

manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id. 2786480.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o
MUNICÍPIO DE JUARA
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a título de reparação por danos morais, valor que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento ( Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ), que é a data de entrega da autora no Hospital Municipal de Juara, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85§ 3º, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
FRANCIELLE MENDES DA SILVA
ajuizou ação indenizatória para reparação de danos materiais e morais em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA,
onde alega, em síntese, que em 11 de abril de 2016, entrou em trabalho de parto, quando então se dirigiu ao Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos/MT , sendo devidamente atendida, contudo, por recomendação médica do Dr. Danilo da S. Guerra, clínico geral do mencionado hospital, fora encaminhada para o Hospital Municipal Elídia Machietto Santil, na cidade de Juara/MT.

Relata que quando adentrou na unidade médica em questão passou a ser vítima de mau atendimento e negligência por parte do hospital e da médica especialista que lá atendida no momento da internação.

Diz que, em que pese tenha iniciado o trabalho de parto por volta de meio dia de 11.04.2016, apenas veio dar à luz por volta das 16h do dia seguinte (12.04.2016), ou seja, após mais de 30h do início dos trabalhos.

Informa que durante todo o período em que permaneceu no Hospital Elídia Machietto, apenas teve contato com a médica obstetra duas vezes, uma na chegada, outra no momento do parto cesário, o que não veio a ocorrer.

Assevera, ainda, que após o nascimento da criança, ela teve que ser imediatamente internada e transferida para a UTI na cidade de Sinop, uma vez que diante da demora na realização do parto, teve sérias complicações médicas.

Afiança que no dia 01 de maio de 2016, a criança veio a óbito por “hipóxia neonatal; crises epiléticas, infecção neonatal, derrame pleural”, conforme constou em sua certidão de óbito, razão pela qual, requereu a condenação do requerido à reparação da violação à honra, imagem e destruição de uma sonho, derivado da negligência, imprudência e imperícia pelos danos causados, o que se estima o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou outro valor que entenda relevante para o caso.

Com a inicial vieram os documentos acostados às fls. 17/55.

A parte requerida foi efetivamente citada à fl. 21, e a audiência de conciliação foi realizada e acostada à fl. 29, sem composição amigável.

O requerido ofertou a contestação à fl. 34, alegando, como preliminar de mérito, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil por cuidar-se a prestação de serviço médico de obrigação de meio e não de resultado.

Impugnação à contestação lançada à fl. 40.

Decisão saneadora à fl. 43.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 94 e 110.

Encerrada a instrução, a parte autora apresentou alegações finais (Ref. 118), tendo por outro lado, a parte requerida permanecido inerte (ref. 121).

Em seguida, sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, conforme se infere da sua parte dispositiva:

“(...)Ante todo o exposto, forte em tais argumentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCIELLE MENDES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, para condená-lo ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de reparação por danos morais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente
desde a data do arbitramento ( Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ), que é a data de entrega da autora no Hospital Municipal de Juara.

Por consectário, promovo a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de R$ 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, caso transcorrido o prazo para apresentação de recurso in albis, DETERMINO a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.”

Inconformado com a sentença, o apelante defende em suas razões que o juízo de piso calcou seus argumentos tão somente em possibilidades desprovidas de prova, valendo dizer que nenhum dos profissionais que participaram efetivamente do parto foram arrolados ou ouvidos pela autora.

Alega que somente haveria reparação de dano se houvesse a existência de prova real e concreto da lesão advinda da relação de causalidade entre o dano e a conduta atribuída ao agente, o que não há nos autos.

Em contrarrazões, a autora rebate os argumentos expostos pelo apelante, e argumenta que todo o conjunto probatório anexado aos autos, incluindo documentos e inquirição de testemunhas, demonstram, de per si, que houve nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano experimentado à ela e sua filha, o que caracteriza o dever de indenizar.

Com essas considerações,
passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o cerne da questão refere-se em verificar se houve ou não a má-prestação do serviço público de saúde municipal, que ocasionou o falecimento da filha da requerente.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6º da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
, ou seja, no caso específico aplica-se a teoria objetiva do Estado.

Pelo que se constata dos autos e considerando a narrativa fática e o conjunto probatório colacionado no caderno processual, houve má-prestação de saúde oferecida à requerente/apelada.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Desse modo, em análise ao caso em apreço, constata-se que, de fato, a prestação de serviço realizado pelo poder público municipal de juara à requerente/apelada, se deu, de modo insatisfatório, uma vez que houve falha na prestação dos serviços de saúde do requerido, isso porque, a autora entrou em trabalho de parto, no dia
11 de abril de 2016, às 12:00 horas
, sendo internada no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos, contudo, em face da não realização do procedimento de cesariana nesse Município, o médico (Dr,Danilo), entendeu, por bem, transferir a paciente para o Hospital Municipal de Juara
,
às 15:00 horas
,
para a realização de parto cesariana, haja vista que ela não possuía dilatação para parto normal.

Para corroborar toda a trajetória da requerente no Município de Porto de Gaúchos, relevante transcrever trecho da sentença:
“(...) a parte autora deu início ao trabalho de parto por volta das 09h da manhã do dia 11/04/2017, tendo, na oportunidade, comparecido no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, sendo lá orientada a voltar ao meio dia para nova avaliação, tendo assim o0feito. No seu retorno, por volta das 11h30min, o médico plantonista entendeu por bem interná-la para acompanhamento de desenvolvimento das contrações e dilatações, sendo que, às 15h, por cautela, concluiu por encaminha a ora requerente ao Hospital Municipal de Juara , onde poderá lá ser melhor atendida, tudo conforme prontuário médico acostado aos autos.

Em sua oitiva em juízo, médico plantonista do Município de Porto dos Gaúchos afirmou que
“entendeu por bem remetê-la à cidade circunvizinha à vista do histórico clinico da paciente – uma vez que a mesma já teria realizado parto cesáreo, por não dispor o Hospital local dos meios necessários para a realização de parto cesáreo, caso viesse a ser necessário e por último, porque o médico em questão não dispõe de conhecimento técnico para a realização do parto cesáreo.

Após a transferência, a paciente deu entrada no Hospital Municipal de Juara
no dia 11 de abril de 2016
às 17:55,
conforme prontuário médico acostado nos autos [id. 2426550], inclusive, registrando tratar de procedimento de urgência, contudo,
conforme certidão de nascimento acostada no id.2426344, a criança Francinny Gabrielle Mendes Celestino”, nasceu no dia 12 de abril de 2016 às 18:00 hs
, ou seja, a paciente ficou em trabalho de parto por mais de 30 horas e foi transferida no dia seguinte para UTI de Sinop, vindo a
falecer no dia 01 de maio de 2016
, conforme certidão de óbito acostada no id. 2426320, de
causa mortis

“hipóxia neonatal; crises epiléticas, infecção neonatal, derrame pleural”

Ademais, pelo que se constata do laudo acostado no id. 2426583, comprova que os profissionais de saúde do Hospital Municipal de Juara realizaram o parto normal quando a paciente estava com dilatação total de 10 cm, ou seja, momento em que a paciente estava em trabalho de parto em mais de 30 horas, sem oferecer a paciente a possibilidade de realização de um parto cesária, o que reduziria o sofrimento da autora e consequentemente, resguardava a vida do infante.

Nesse momento, entendo relevante , transcrever trecho do depoimento do Sr. Rômulo Arantes, enfermeiro que acompanhou a requerente antes da sua regulação para o Hospital Municipal da requerida, em que o mesmo afirmou que
a paciente se encontrava em condições normais de saúde, assim como o nascituro; saliento que quando o BCF do nascituro começa a diminuir, significa que o mesmo está entrando em estado de sofrimento fetal; que enquanto a paciente estava na cidade de Porto dos Gaúchos o BCF da criança estava normal; que diante do histórico clínico da requerente, a mesma foi referenciada para o Hospital de Juara/MT, por precaução; que quando a requerente fora encaminhada a dilatação estava em aproximadamente 5 cm; que quando a requerente foi encaminhada para Juara a requerente já tinha aproximadamente 3h de trabalho de parto; que em seus 10 (dez) anos de profissão como enfermeiro e tendo participado de inúmeros partos, nunca presenciou um parto durar cerca de 30 h”.

Inclusive, ao ser questionado pelo magistrado na instrução probatória, se esse sabia dizer o que era hipóxia neonatal, crises epiléticas, infecção neonatal e derrame pleural, motivos de causa mortis descrito na certidão de óbito de Franciele, ora apelada, o enfermeiro informou que pode ser pelo fato de ter passado a hora do bebê nascer.

Assim, tem em vista toda a instrução probatória, incluindo os documentos e a inquirição das testemunhas em juízo, verifica-se que houve falha na prestação de saúde oferecida à requerente, vez que, diante de todo esse cenário detalhado, aguardou durante mais de 30 horas para a realização do parto traumático de forma natural.

Desse modo, é inegável que a conduta omissiva praticada pelo Município de Juara ocasionou danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização,
uma vez que não se pode aceitar que um trabalho de parto dure cerca de mais de 30 horas, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro.

Logo, inconcebível, n
este caso, a realização de parto normal, onde caberia a realização de cesariana, em razão de todo o sofrimento que a requente já estava passando (+ de 30 horas), o que ocasionou, por consequência, sequelas graves que ocasionaram prejuízos na saúde da criança, que logo que nasceu, foi para o dia seguinte para a UTI neonatal do Município de Sinop.

Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à requerente e à sua filha, que veio a falecer de “hipóxia neonatal; crises epiléticas, infecção neonatal, derrame pleural”, conforme constou em sua certidão de óbito, poucos dias após o nascimento, em razão da demora na realização do parto, demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE PARTURIENTE – DEMORA EXCESSIVA – COMPLICAÇÕES – POSTERIOR ÓBITO DA RECÉM-NASCIDA – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO – ARBITRAMENTO.

Os hospitais respondem objetiva e solidariamente pelos atos dos médicos e profissionais credenciados e integrantes do corpo clínico, em termos civis e consumeristas (CC, ARTS 186, 927 E 932, III; CDC, arts 2º, 3º, 14, § 4º e 34). O conjunto probatório autoriza a confirmação da sentença condenatória diante da demonstração de que houve dano causado por falha na prestação de serviços no atendimento da parturiente caracterizada por conduta ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita que tornam inescusável a responsabilidade do hospital. Restando constatado que a falta de avaliação e demora excessiva no atendimento e realização do parto agravaram o estado de saúde e colocaram em risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, de se reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade para cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto. Quantia mensurada em 100.000,00 (cem mil reais) pelo juízo de primeiro grau mantida. Precedentes do e. STJ. Recurso desprovido
(Apelação Cível n. 10313150118419001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Publicado em 09.06.2020).

E deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AFASTADA – LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO – ERRO NO ATENDIMENTO – AGIR CULPOSO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE DA CRIANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto para a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 932, III, do CC.

O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença, porque, para tal, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Configura-se o agir culposo no atendimento à parturiente, se demonstrado que o recém-nascido sofreu sequelas irreversíveis, em razão do parto demorado
, em especial, se inexistirem os registros dos serviços prestados, cuja anotação é obrigatória.

Se do dano causado à saúde resultar defeito pelo qual o ofendido fique incapacitado permanentemente, cabe o ressarcimento das despesas comprovadas com o tratamento médico, e pensionamento mensal para lhe garantir meio digno de subsistência e acompanhamento multidisciplinar para melhora da sua condição de vida (CC, art. 948,949 e 945).

O nascituro não tem elementos para a percepção de eventuais sequelas e (ou) de sentimentos negativos pela ocorrência do parto, de modo a ensejar reparação por abalo moral
.(N.U 0000259-88.2010.8.11.0025, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016).grifo nosso.

Do
quantum
.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) deve ser mantido, considerando que o magistrado considerou o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar sua filha recém-nascida, por 18 (dezoito) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

No mesmo trilhar, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. GESTANTE COM PÓS-DATISMO. TRABALHO DE PARTO. HOSPITAL DE AGUDO SEM PEDIATRIA – DEMORA EM ENCAMINHAR GESTANTE PARA O HUSM. AUSÊNCIA DE PRECAUÇÕES PARA EVITAR SEQUELAS. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. HIPÓXIA FETAL SEVERA.RECÉM-NASCIDA COM PARALISIA CEREBRAL SEVERA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. VALOR.

1 . A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no atendimento hospitalar depende de comprovação de ato/omissão estatal, dano e nexo de causalidade.

2. Na hipótese, a gestante estava com mais de 41 semanas de gravidez e não teve o devido atendimento que sua condição de pós-datismo requeria. O Hospital de agudo estava ciente que não realizaria o parto e mesmo assim só encaminhou a gestante ao HUSM mais de nove horas depois, já em trabalho de parto, o que contribuiu para o agravamento da situação de saúde do feto.

3. O HUSM ao receber a gestante não tomou todas as precauções devidas para evitar as possíveis sequelas no feto em face do pós-datismo.

4. Comprovado que as ações/omissões dos médicos de ambos os hospitais foram a causa das sequelas de paralisia cerebral severa no bebê, cabendo a eles a responsabilidade pelo pagamento de indenização.

5.
A indenização pelo dano moral experimentado, tendo em vista as circunstância do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e bom senso
, deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora menor, Luzia, e em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em valor único a ser dividido entre os autores pais, Antônio e Vanderléia.
(Apelação Cível nº 50013636020164047102. Trf 4ª Região, publicado em 04.10.2016).

Assim, o valor indenizatório pela conduta omissiva do agente público que ocasionou sofrimento, angustia e danos à requerente, que amargou com o falecimento de sua filha, merece ser mantido.

Dos juros e correção monetária

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado condenou o requerido ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de reparação por danos morais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento ( Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ), que é a data de entrega da autora no Hospital Municipal de Juara.

Quanto aos juros e correção monetária, a sentença merece reparos.

Isto porque a fixação dos juros de mora não obedeceu a Lei n. 11.960/2009, que uniformizou os juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, modificando o art. 1º-F, anteriormente previsto na Lei n. 9.494/1997 a partir de 30/6/2009.

Assim, tendo sido a Ação Indenizatória proposta em 30.08.2016, posteriormente a vigência da mencionada Lei n. 11.960/2009, esta deve incidir imediatamente, entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI 9.494/1997. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4°, DO CPC. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia o afastamento a aplicação do art. 5º da lei 11.960/2009 na hipótese dos autos, bem como a fixação da verba honorária em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

2. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de
29.6.2009
, tem natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em tramitação,
vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência.

3. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento do STF, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).

4.
No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

5. Assim, em relação ao período anterior à vigência do citado dispositivo normativo (Lei 11.960/2009), como a ação foi ajuizada em 2005, antes da última alteração legislativa, aplica-se a redação original do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, no período entre a citação e a edição da Lei 11.960/2009.

6. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

7. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso, em que os honorários foram fixados no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.

8. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

9. Agravo Regimental não provido.
(REsp n.º 1205946/SP, Corte Especial/SJT, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 19/10/2011, DJe 02/02/2012) (grifamos)

Nesse contexto, merece reparos a sentença, para que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

Aliás, esse é o posicionamento da c. Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
DANO. ERRO MÉDICO.
VALORAÇÃO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA Nº 7/STJ. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DANO
MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1287338/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

A correção monetária fixada na sentença também merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios

No que tange a fixação dos honorários advocatícios, agiu com acerto o magistrado ao condenar a Fazenda Pública Municipal /apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85§ 3º, I, do CPC.

Ocorre que, sobre a verba sucumbencial, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa vertente, para se arbitrar o
quantum
devido a título de honorários sucumbenciais, deve o Magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse aspecto, comporta reparos a sentença, pois com a procedência da pretensão autoral, o magistrado condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo o critério para a fixação da verba honorária é sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico da causa.

Desse modo, retifico a sentença para que o requerido/apelante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para determinar que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, e a correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, bem como, que o requerido/apelante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021